Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 75614026, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor da substituída CELIA MARIA SOUZA LEÃO. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 76187985). Conforme consulta ao sítio do Tribunal, os Embargos à Execução n. 2009.00.2.003330-2 transitaram em julgado em 26/02/2023. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores CÉLIA MAURÍCIO DAS NEVES, CECÍLIA JUNO MALAGUTTI, CÁSSIO POLI (ID: 9602584), CARLOS MADSON REIS (ID: 9602628), CARLOS ROBERTO PEREIRA (ID: 43322696), CARMEN LÚCIA NASCIMENTO E SILVA (ID: 44516658), CARLOS ROBERTO MACHADO VIEIRA e CELIA MARIA DE ALMEIDA (ID: 68798580). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 75079197). Foram expedidos requisitórios em favor da substituída CÉLIA MARIA SOUZA LEÃO (ID: 54551286) e da sucessora da servidora CARMEN DULCE CORRÊA DE LIMA, YONE MARIA CORREA DE LIMA (ID: 9602544, PCT n. 0005689-34.2015.8.07.0000). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução. I. Brasília, 14 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR